Tribunal: TJDFT
Processo: 0737868-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737868-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: JARBAS LOPES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença apresentado pela agravante (autos 0707797-16.2020.8.07.0001), cujo teor é o seguinte (ID 65112980): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor de JARBAS LOPES DE ALMEIDA. Alega a exequente ser credora da importância de R$ 268.948,51 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), referente aos valores vertidos em favor da parte Executada em face das decisões proferidas na ação cautelar n. 1999.01.1.011818-7 e ordinária n. 1999.01.1.019899-4, propostas pela ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, para fins de complementação de aposentadoria de seus associados em 43,82%. Na ação cautelar houve decisão em 08.03.1999 deferindo a liminar 'para determinar que a ré se abstenha de aplicar a redução de 43,82% nos benefícios dos representados e mantenha o reajuste de 46,83%, aplicado em agosto de 1994, até o julgamento de mérito da presente ação'. Em análise simultânea dos feitos, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos, 'para declarar a correção do reajuste da complementação da aposentadoria pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos na MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998'. Inconformada com a decisão a CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs recurso de apelação, que restou provido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 29.09.2010, cujo Acórdão possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SISTEMAS EMBRAPA e EMBRATER, para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos na ação principal e cautelar. Condeno a autora, ANAPEC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). É como voto. (Acórdão no 452.511) A ANAPEC interpôs Recurso Especial e Extraordinário, cujos julgamentos mantiveram o entendimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A planilha de ID 60196391 apura o período de julho de 1994 a julho de 2016. O devedor foi citado e ofertou impugnação, onde alega, em suma, em sede preliminar a inexistência de título executivo judicial e a inadequação da via eleita. No mérito questiona o período de cobrança, porquanto os cálculos da planilha abrangem o período de 1994 a 2016, sendo que a decisão interlocutória foi de 1999, sendo a mesma revogada em 2010. Informa que os pagamentos foram mantidos até o ano de 2016. Informa que estão prescritos os valores pagos antes do ajuizamento da ação e discorre sobre duas possibilidades de contagem do marco inicial para a contagem do prazo para ser postulada a restituição dos valores, ou quando da cassação da liminar, ou quando do trânsito em julgado da ação principal. Alega se o prazo trienal de prescrição, o que levaria ao reconhecimento da prescrição da pretensão. No tocante ao período, afirma que, em tese, deveria ser limitado ao período da concessão da liminar até a sua revogação, porquanto os pagamentos ocorridos após foram feitos de forma espontânea pela parte e não por imposição judicial. Discorre ainda sobre a impossibilidade de repetição de valores de complementação da aposentadoria. Por fim, questiona os critérios de correção (encargos). Ao final requer o acolhimento da impugnação. A credora manifestou-se em réplica. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. O procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direto reconhecido em título executivo judicial. Em que pesem os argumentos articulados na peça defensiva, é forçoso reconhecer que não obstante a inexistência de sentença condenatória, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já construiu entendimento sobre a viabilidade de restituição dos valores recebidos por força de liminar posteriormente revogada. Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. 1. Os valores recebidos pelos agravantes, servidores públicos, não decorrem de erro da administração ou da rescisão de sentença transitada em julgado, mas, sim, da revogação de decisão que possuía natureza cautelar. 2. É firme a jurisprudência nesta Corte Superior no sentido de que os valores indevidamente pagos por força de decisão judicial liminar posteriormente revogada são passíveis de devolução. Precedentes de ambas as Turmas da PRIMEIRA SEÇÃO: (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012), (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011), (AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1332763/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA. RESSARCIMENTO DOS VALORES. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PLEITEAR A DEVOLUÇÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O acórdão embargado decidiu que a restituição dos valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Asseverou que a restituição de valores decorrente da revogação da tutela antecipada dispensa a propositura de ação autônoma. 2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.348.418/SC, consolidou entendimento de que é dever do titular do direito patrimonial - naquele caso, titular de benefício previdenciário - devolver valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. 3. Na oportunidade, o Ministro Relatar Herman Benjamin ressalvou que, 'à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e levando-se em conta o dever do segurado de devolução do valores recebidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, devem ser observados os seguintes parâmetros para o ressarcimento: a) a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida; b) liquidado e incontroverso o crédito executado, o INSS poderá fazer o desconto em folha de até 10% da remuneração dos benefícios previdenciários em manutenção do mesmo segurado até a satisfação do crédito'. 4. Não há como se concluir, todavia, que, ao consignar que, para fins de ressarcimento dos valores obtidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, 'a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida' se contraponha à expressão contida no acórdão embargado de que 'a restituição de valores é decorrência lógica da revogação da tutela antecipada, não havendo a necessidade de propositura de ação autônoma' (fl. 621, e-STJ). 5. É assente o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para que se comprove a divergência jurisprudencial, impõe-se que os acórdãos confrontados tenham apreciado matéria idêntica à dos autos, à luz da mesma legislação federal, porém lhe dando soluções distintas. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1564592/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 16/12/2016) Os julgados acima já respondem diversos temos objetos de controvérsia e questionados no bojo da impugnação, quais sejam, o dever de restituir (afastando a tese de recebimento de boa-fé), o afastamento da tese de inexistência de título executivo judicial e o período a ser restituído. Os favorecidos tinham o conhecimento da provisoriedade da decisão e não podem alegar a existência de boa-fé. O egrégio Superior Tribunal de Justiça não faz qualquer ressalva em relação a natureza da verba, muito pelo contrário asseverou de forma expressa, o afastamento do reconhecimento da boa-fé mesmo nas verbas de natureza previdenciária e refutou a aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Vejamos: Cmo se pode verificar em excerto deste último julgado, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos aplicado aos casos de Ação Rescisória decorre de construção pretoriana acerca do direito de família: ( ) Dessume-se, pois, que o fundamento atual para a não devolução de valores pelo segurado em ações ordinárias revisionais deriva de entendimento proferido em Ações Rescisórias, embasado, por conseguinte, na jurisprudência acerca da prestação alimentícia do direito de família. Ocorre que a presente hipótese – antecipação de tutela em ações revisionais ou concessórias previdenciárias – tem traço diferencial importante em relação às Ações Rescisórias: a decisão cassada na primeira situação é precária; e na segunda, definitiva. ( ) Não há legitimidade jurídica para que o segurado presuma o contrário, até porque invariavelmente está o jurisdicionado assistido por advogado, e, por força do disposto no art. 3o da LINDB ("ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece"), deve estar ciente da precariedade do provimento judicial que lhe é favorável e da contraposição da autarquia previdenciária quanto ao mérito. Não se pode, contudo, atrelar ao conceito de boa-fé objetiva o fato de o segurado receber legitimamente (decisão judicial) o benefício previdenciário. Essa hipótese está ligada ao caráter subjetivo da boa-fé, que é inquestionavelmente presente. (REsp 1384418/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 30/08/2013). O período deverá abarcar, tão somente, o lapso temporal de eficácia da liminar da cautelar, ou seja, o período que medeia 08.03.1999 a 29.09.2010, porquanto foi neste período que vigeu a tutela cautelar. Nada obsta que a CERES ajuíze ação de conhecimento para postular restituição de valores pagos de forma indevida e não acobertados pela decisão judicial. No bojo deste processo serão apreciados os temas da boa-fé e da prescrição das verbas não abarcadas A presente situação fática se amolda perfeitamente aos precedentes coligados aos autos, que apesar de não possuírem neste momento o efeito vinculante, possuem o efeito persuasivo e de convencimento. É dever do Judiciário manter a estabilidade de sua jurisprudência (princípio da segurança das relações jurídicas). A temática da prescrição não exige maiores raciocínios, porquanto a parte credora só poderia iniciar o procedimento definitivo após o trânsito em julgado que ocorreu em setembro de 2015. Em sendo restituição de quantia recebida por decisão judicial e por não haver prazo específico, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 anos, o que afasta o pedido de reconhecimento de prescrição. No que atine à incidência da correção monetária, é entendimento pacificado que correção monetária não se constitui em 'plus', mas em mera reposição do valor real da moeda, podendo incluir-se na condenação, independentemente de pedido expresso neste sentido. Portanto, os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo recebimento e acrescidos de juros de mora, a partir, da intimação do cumprimento de sentença, porquanto foi nesta data que houve a sua constituição em mora (mora ex personae). O índice que reflete a inflação é o INPC. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido da impugnação, RECONHEÇO excesso no cumprimento e DELIMITO a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora a partir da oferta da impugnação, porquanto esta ocorreu antes da intimação formal do devedor (comparecimento espontâneo). CONDENO a parte impugnada ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Os honorários deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, conforme acima descrito. Prossiga-se o feito. Intimem-se”. Opostos embargos de declaração por credor e devedor, restaram acolhidos nos seguintes termos (ID 67316180): “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença cível agitado pela CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor do associado da ANAPEC - – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, beneficiado com a decisão proferida na Cautelar n. 1999.01.1.011818-7. Após a prolação da decisão acolhendo, em parte, a impugnação, a parte devedora ofertou embargos, pugnando pela análise do pedido de justiça gratuita formulado e onde questiona o critério de correção da condenação e pretende ver reconhecido o direito de correção pela SELIC. Por sua vez, a parte credora também apresentou embargos de declaração, onde questiona a necessidade de manifestação judicial para o reconhecimento da validade da planilha apresentada, a necessidade de fixação da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil, ante o descumprimento do pagamento voluntário, e a ausência de análise da possibilidade de ressarcimento das verbas entre 1994 a 1999 e entre 2010 a 2016 no bojo do presente feito. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. No tocante aos embargos apresentados pela parte devedora, inicialmente, defiro o pedido relativo à justiça gratuita ainda não apreciado. O exequente alega ser indevida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 337, XIII, do CPC, ao argumento principal de que não há provas de que a parte executada preenche os requisitos necessários para o seu deferimento. Com efeito, a parte executada pugnou pela concessão do benefício sob a alegação de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais. A Constituição Federal ao prever o dever do Estado de prestar a assistência jurídica gratuita àqueles que não detenham condições de arcar com as despesas processuais (art. 5o, LXXIV, CF), além de assegurar o pleno acesso à justiça, efetiva princípios constitucionais como o da igualdade, contraditório e ampla defesa. Logo, a simples declaração da parte, no sentido de não poder arcar com as despesas processuais, goza de presunção de veracidade, só podendo ser indeferida se houver fundadas razões para tal fim, a partir de impugnação e comprovação da parte contrária. No caso em apreço, não há nenhum elemento que evidencie a existência de patrimônio e/ou renda em nome da parte executada, capaz de demonstrar que ela seja detentora de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das custas. Assim, não havendo provas de que o devedor possui situação financeira incompatível com a postulação de assistência judiciária gratuita, o benefício deve ser concedido. Ainda, é forçoso reconhecer que o tema do índice de correção monetária previsto no artigo 406 do Código Civil é extremamente debatido na jurisprudência. Com a introdução do Código de Processo Civil de 2015, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento em Recurso Repetitivo reconhecendo ser devido o índice da SELIC. Vejamos: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova. 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08) (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1111117/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010) Registro que os marcos para a incidência dos encargos não foram impugnados. Assim, os valores pagos deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora. O índice de correção é o INPC, porquanto este é o índice utilizado pela Contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Acórdão 1201906, 07114592520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Após a constituição em mora, o índice de correção deverá ser a SELIC, mas este índice não poderá ser cumulado com outro de correção, porquanto na fórmula de cálculo da SELIC já há critérios de correção monetária, sob pena de uma dupla incidência (bis in idem) (REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009). Merecem guarida os embargos neste ponto. Em relação aos embargos apresentados, cumpre-se destacar que este Juízo não homologou e nem homologará parte de planilha apresentada nos autos, porquanto novas planilhas devem ser elaboradas com base nos critérios fixados. Os critérios de lapso temporal e mecanismos de correção foram modificados, o que impactará no trabalho. Outrossim, merece guarida o argumento de não apreciação e não fixação da multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, porquanto não houve formalmente o cumprimento espontâneo da obrigação (Acórdão 1200049, 07119572420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A multa decorre logicamente do não cumprimento. Por fim, este juízo se manifestou expressamente quanto a não possibilidade de ressarcimento das verbas entre 1994 a 1999 e entre 2010 a 2016 no bojo do presente feito. Vejamos: O período deverá abarcar, tão somente, o lapso temporal de eficácia da liminar da cautelar, ou seja, o período que medeia 08.03.1999 a 29.09.2010, porquanto foi neste período que vigeu a tutela cautelar. Nada obsta que a CERES ajuíze ação de conhecimento para postular restituição de valores pagos de forma indevida e não acobertados pela decisão judicial. No bojo deste processo serão apreciados os temas da boa-fé e da prescrição das verbas não abarcadas. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado neste ponto. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Ante o exposto, ACOLHO os embargos e PASSA a parte final da sentença a conter a seguinte redação: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada e DEFIRO, em parte, o pedido da impugnação, RECONHEÇO excesso no cumprimento e DELIMITO a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) até a data da oferta da impugnação, porquanto esta ocorreu antes da intimação formal do devedor (comparecimento espontâneo). A partir desta data o saldo devedor deverá ser acrescido unicamente pela SELIC. CONDENO a parte impugnada/exequente ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Os honorários deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, conforme acima descrito. Considerando que não houve o cumprimento espontâneo da obrigação de pagamento no prazo legal, APLICO a multa 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Os honorários já foram fixados no início do procedimento de cumprimento e ficam com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao executado. Prossiga-se o feito. Intimem-se”. Opostos novos embargos de declaração pela exequente, rejeitados nos termos da decisão de ID 69526112: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença cível agitado pela CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor do associado da ANAPEC - – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, beneficiado com a decisão proferida na Cautelar n. 1999.01.1.011818-7. Após a prolação de embargos de declaração, acolhendo em parte o alegado, a fim de deferir os benefícios da gratuidade de justiça, a fixação da taxa Selic com o índice de correção do artigo 406 do Código Civil e o esclarecimento acerca da incidência da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil, houve a oposição de novos embargos pela parte exequente/embargante. Questiona a omissão pela não fixação inicial dos honorários na fase de cumprimento e requer uma modulação dos honorários fixados pelo acolhimento parcial do pedido, devendo ser observada uma proporcionalidade. Ainda sobre o ponto da sucumbência pretende ver reconhecido que pleiteou inicialmente a restituição de valores pagos no período de vigência da liminar, a fim de modificar o ônus da sucumbência. Por fim, requer em sede de embargos o deferimento do pedido de consulta do BACENJUD. Foi o oportunizado o contraditório e a parte devedora/embargada, onde refuta os pontos apresentados e postula a rejeição dos embargos. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Os honorários iniciais da fase de cumprimento de sentença foram devidamente fixados na decisão inicial e estão devidamente reconhecidos e salvaguardados em favor dos patronos do exequente/embargante. Por óbvio, é um acessório que segue a sorte do principal. Será calculado com base em percentual do direito da parte credora. Em relação à tese de proporcionalidade dos honorários fixados pelo acolhimento parcial dos embargos, esta implicitamente já foi reconhecida quando do julgamento do REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011. Em sede acolhimento parcial, mantem-se o reconhecimento de recebimento de honorários proporcionais ao benefícios econômico alcançado pelo impugnante. Se a tese apresentada pelo embargante for privilegiada, a base de cálculo dos honorários será todo o proveito da impugnação, o que no caso em apreço é todo o valor originário da fase executiva. Daí, extrairia os 10% sobre o todo, com base no artigo 85, §§ 2o e 6o do Código de Processo Civil, e seria feita uma proporcionalidade. Em resumo o processo perderia o seu foco e ficaria girando unicamente em prol do direitos dos advogados sobre os seus honorários. A pretensão dos embargados neste ponto é inclusive prejudicial ao embargante, porquanto a parte embargada é beneficiária da gratuidade e o seu acolhimento pode levar inclusive uma majoração e ampliação dos benefícios os honorários da parte adversa. Tanto não é cabível honorários em proveito da parte embargante que na hipótese de rejeição integral da impugnação, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de não ser cabível a fixação, vejamos: '1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença' (REsp 1134186/RS). Ora, se não são cabíveis no caso de rejeição integral, não há razão para o reconhecimento de direito quando a rejeição parcial. No tocante ao pedido de consulta do BACENJUD, este é um pedido autônomo e será apreciado no momento oportuno, desde que não haja suspensão do andamento do feito. Não era objeto da impugnação, não foi objeto da decisão embargada e não será apreciado em resposta a embargos. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão embargada. Intimem-se”. Interposto o presente agravo de instrumento, em suas razões (ID 19341529, p.1-26), a exequente agravante CERES sustenta: I) ser indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo agravado/executado, porquanto não teria sido observado o disposto no art. 86 do CPC; II) que “a manutenção da decisão agravada importa em desequilíbrio econômico-financeiro da AGRAVANTE, refletindo negativamente nos demais beneficiários, o que demonstra o perigo na demora, bem como o perigo de dano de difícil reparação, assim, a demora na concessão da tutela pretendida importa, em si, na configuração do perigo da demora”; III) “a interlocutória em curso firmou que somente seria possível a cobrança em sede de cumprimento de sentença justamente dos valores dispendidos pela AGRAVANTE no período que a liminar em sede de cognição surtiu efeito. Conforme se nota dos aclaratórios opostos anteriormente, o indicado acima fora, justamente, o pleiteado pela CERES. Contudo, fixou que o pedido da AGRAVANTE extrapolou o período, condenando-a em verba sucumbencial”; IV) “O decisum em curso firma reconhecer excesso no cumprimento. Contudo, é indevido o referido termo, uma vez que o art. 525, §4o do CPC preceitua que, ao alegar excesso, deve o impugnante indicar imediatamente o valor que entende como correto, com a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado”; V) “A tabela do ora AGRAVADO não discrimina a natureza das parcelas, indicando apenas mês e ano, fato que importa na certificação na ausência de discriminação dos cálculos. Ainda, sendo ausente a data de confecção, não se pode firmar que foram apresentados de forma atualizada”; VI) “As alegações de excesso não devem subsistir, seja pela indicação equivocada a taxa de correção, seja pela ausência de discriminação dos valore entendidos como devidos. Assim, esta il. Turma deve retirar da decisão agravada a indicação de excesso, reconhecendo, por conseguinte, a ausência de sucumbência na demanda”; VII) “a impugnação do ora AGRAVADO fez a indicação de 10 (dez) pedidos, aos quais apenas 02 (dois) foram por hora providos, quais sejam, a limitação temporal da cobrança (objeto de tópico específico do presente recurso e que ainda pode ser modificado pelo TJDFT) e a justiça gratuita que pode ser desconstituir a qualquer momento, bastante a AGRAVANTE comprovar que o AGRAVADO possui bens para arcar com as custas do processo”; VIII) “o precedente do REsp no 1.134.186/RS não tem aplicabilidade ao caso em comento. Inicialmente é necessário firmar que se trata de decisão exarada em outubro de 2011, portanto, sob a égide do CPC antigo. O pretenso paradigma vale-se do procedimento de exceção de pré-executividade para indicar que o acolhimento, mesmo que parcial de impugnação à cumprimento de sentença, importaria na fixação de verba honorária”; IX) “O magistrado, ainda, firmou que a simples declaração de hiposuficiente seria apta a conceder os benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual deferiu o beneplácito em favor do AGRAVADO, de modo a suspender os honorários de cumprimento de sentença fixados em razão do art. 523, §1o do CPC”; XI) “Destarte, é desdobramento da CF a necessidade da parte que pleiteia os beneficios da justiça gratuita, comprovar que dela necessita. Ao caso em tela, não houve tal comprovação da alegada hipossuficiência, conforme preconiza o art. 98 do CPC, tendo sido o pedido realizado sem a indicação do fundamento legal, bem como a decisão do Exegeta, que deferiu o pedido, igualmente deixou de indicar suas razões para tanto, devendo, portanto, ser revogado o benefício concedido” e XII) “que o benefício da justiça gratuita somente foi indicado na decisão ora agravada, oportunidade na qual o juízo a quo indicou que essa decisão teria o azo de suspender os honorários do art. 523, §1o do CPC fixados anteriormente”. Por fim, requer: “Diante de todo o exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão agravada, para que seja certificado que o pedido inicial da AGRAVANTE tratou apenas do período de vigência da liminar deferida ao AGRAVADO na fase de conhecimento, bem como seja retirada da decisão qualquer imputação de excesso, pois, o AGRAVADO violou o art. 525, §§ 4o e 5o do CPC, afastando a sucumbência. Subsidiariamente, caso seja mantida a fundamentação com base no art. 85, §6o do CPC e o precedente do REsp no 1.134.186/RS, que trata de fixação por equidade (incabível ao caso em comento, pois os valores são apuráveis), deve ser prestigiado o princípio da causalidade e o art. 86 e parágrafo único do CPC, devendo ser observado que o AGRAVADO foi sucumbente em maior parte em sua impugnação, devendo arcar integralmente com a sucumbência ou, não sendo esse o entendimento, ser a verba proporcionalmente dividida. Pugna, ainda, seja revogada a justiça gratuita anteriormente concedida, posto que ausente comprovação e fundamentação para tanto, conforme trazido alhures. Caso não seja esse o entendimento do Colegiado, que seja certificado o efeito ex-tunc do referido benefício, mantendo a exigibilidade da verba honorária fixada anteriormente. Ademais, o art. 98 § 2o do CPC firma que a concessão do benefício não afasta a responsabilidade do pagamento dos honorários advocatícios. Deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme todas as razões do tópico especifico, em especial pelo fato do magistrado não ter homologado os cálculos, indicado que não homologará, o presente instrumento objetivar a mudança dos parâmetros fixados, e os termos do agravo n. 0730715-17.2020.8.07.0000, que trata de caso idêntico ao ora em comento, sendo a fase de conhecimento a mesma do cumprimento que ensejou o presente agravo”. Preparo recolhido (ID 19341543). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Intenta a agravante concessão de efeito suspensivo para o fim de sobrestar a decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada. Apesar da extensa argumentação exposta em suas razões, extrai-se que a insurgência da agravante pode ser resumida em 5 (cinco) pontos: 1- impugnação ao cumprimento de sentença que não poderia ter sido acolhida, parte executada/impugnante que não teria indicado de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado do cálculo; 2- inexistência de excesso na execução – o que foi fixado na decisão é exatamente o pedido formulado pela exequente no cumprimento de sentença; 3- honorários advocatícios em razão da sucumbência devem ser calculados com base no número de pedido do executado na impugnação – art. art. 86 do CPC 86; 4- a gratuidade de justiça foi deferida à parte executada/agravada com base em simples declaração de hipossuficiente, sem qualquer comprovação de sua impossibilidade de arcar com os ônus processuais; 5- os efeitos da gratuidade de justiça se dão a partir do seu deferimento, não atingindo honorários fixados no início do cumprimento de sentença. Da impugnação apresentada Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença cível proposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor de associado da ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, objetivando devolução dos valores dos benefícios de aposentadoria pagos a maior por CERES aos beneficiados face decisão proferida na Cautelar 1999.01.1.011818-7, posteriormente revogada pelo Tribunal, que, em sede de apelação, julgou improcedentes os pedidos formulados por ANAPEC. Na petição do cumprimento de sentença, requereu a exequente: “a intimação da EXECUTADO para que efetue, voluntariamente, o pagamento do débito de R$ 269.351,95 (um milhão, trezentos e trinta e um mil reais, cento e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), conforme planilha anexa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido da multa de 10% (dez por cento), bem como de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, conforme preceitua o §1o do art. 523 do Código de Processo Civil, como forma da mais lídima justiça” – ID 60194414. Da planilha que acompanhou a petição inicial do cumprimento de sentença (ID 60194415), verifica-se que foi considerado o período de 1/7/1994 a 1/7/2016, cálculo de que resultou o valor de R$ 269.351,95. Por sua vez, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual suscitou, preliminarmente, inexistência de título executivo judicial, inadequação da via eleita e prescrição dos valores. No mérito, alegou que a planilha dos cálculos da exequente abrange o período de 1994 a 2016, sendo que a decisão interlocutória que determinou o pagamento teve vigência de 08.03.1999 a 29.09.2010. A impugnação veio acompanhada de cálculos detalhados, apontando valores tidos como devidos de acordo com as teses aventadas, assim como com a correção dos valores pela TR, índice que afirma dever ser aplicado para atualização do valor devido – ID 62520401. Como se vê e do que se tem, parte executada/agravada que cumpriu o ônus que lhe competia - art. 525, §4o do CPC, declarando, de imediato, o valor que entendia correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, rejeição da impugnação que não pode ser acolhida. Da sucumbência na impugnação em razão do excesso da execução Quanto a sucumbência da agravante, não há qualquer dúvida nesse ponto. A impugnação da parte executada foi acolhida, tendo a decisão ora agravada fixado que crédito reconhecido na sentença é relativo ao período de eficácia da liminar - 08.03.1999 a 29.09.2010, devendo os demais períodos indicados no cálculo (1.7.94 a 7.3.99 e 30.9.2010 a 1.7.2016) serem excluídos do valor exigido no cumprimento de sentença. Não prospera, portanto, a tese da agravante de que a decisão ora agravada, ao reconhecer que a exequente no cumprimento de sentença só poderia cobrar os valores referentes ao período em que a liminar surtiu efeito, deferiu o pleiteado pela agravante. Tanto é assim que a exequente/agravante insistiu na cobrança do período excluído na decisão, opondo embargos de declaração, questionando: “a necessidade de manifestação judicial para o reconhecimento da validade da planilha apresentada, a necessidade de fixação da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil, ante o descumprimento do pagamento voluntário, e a ausência de análise da possibilidade de ressarcimento das verbas entre 1994 a 1999 e entre 2010 a 2016 no bojo do presente feito". Assim é que não se revela evidente a alegada incorreção na decisão que reconheceu o excesso na execução, uma vez que demonstrado que a exequente, ao formular o pedido de cumprimento de sentença, assim o fez levando em conta um período não previsto no título, exigindo um valor superior ao devido, do que resultou sucumbência na impugnação. Da base de cálculo dos honorários advocatícios Com relação aos honorários, a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para delimitar a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010 e condenou a impugnada/exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação. No ponto, nenhuma correção merece a decisão agravada; proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento da sentença representa o êxito do labor concernente à representação processual da agravada e guarda relevância com os honorários advocatícios devidos pela exequente/impugnada, os quais foram fixados pelo juízo a quo em benefício do patrono da agravada. O que foi fixado na decisão está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que é pacífica no sentido de que honorários advocatícios decorrentes de sucumbência em razão do acolhimento total ou parcial da impugnação do cumprimento de sentença têm, como base de cálculo, o proveito econômico do executado obtido com a impugnação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTES SOBRE O VALOR RECONHECIDO COMO EXCESSIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o DO CPC. 1 - Hipótese em que o agravante pretende que se aplique ao caso o parágrafo 8o do art. 85 do CPC, no que concerne à fixação de honorários em face do manejo da impugnação ao cumprimento de sentença. 2 - Segundo a jurisprudência deste TJDFT, os honorários advocatícios devem incidir sobre o excesso encontrado na impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado pelo executado e reconhecido pelo magistrado. 3 - Portanto, o valor reconhecido como sobejante à execução se configura como o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação, sendo certo que é sobre tal valor que se deve pautar o percentual a título de honorários, tal qual o fez o magistrado de origem, à luz do art. 85, § 2o do CPC. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1269753, 07046290920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA. A condenação em honorários advocatícios, em razão do acolhimento parcial da impugnação, não afasta os valores devidos em decorrência do ajuizamento do cumprimento de sentença. Consoante o enunciado 345, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. É vedada a compensação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em razão do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer excesso de execução, a base para o cálculo da verba sucumbencial corresponde ao proveito econômico obtido pelo executado, qual seja, o excesso reconhecido. Havendo critérios legais quanto à forma de proceder ao cálculo da verba devida, não devem ser utilizados critérios de equidade na cálculo da verba honorária” (Acórdão 1267472, 07047339820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. PROVEITO ECONÔMICO 1. Há excesso de execução no Cumprimento de Sentença que busca o recebimento de valor superior ao reconhecido em sentença. 2. Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, é devido o arbitramento de honorários em favor do advogado do Executado (Impugnante), conforme Resp. no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). 3. O excesso da execução reconhecido representa sucumbência ao Exequente e proveito econômico ao Executado, devendo a verba honorária ser calculada com base nesse critério. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1247393, 07036513220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, não se verifica, em princípio, probabilidade do direito quanto às teses relativas ao valor do crédito exigido, não havendo que se falar em efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Com relação à alegação relativa à gratuidade de justiça deferida ao executado/agravado (deferimento com base em simples declaração de hipossuficiencia, sem qualquer comprovação de sua impossibilidade de arcar com os ônus processuais), com razão a agravante. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada por requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV). Contudo, como, na origem, não foi oportunizado à executada/agravada comprovar sua situação financeira, deixo para definir a questão da gratuidade de justiça por ocasião da análise do mérito do agravo de instrumento. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, requisitando-se as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. No mesmo prazo, para análise da gratuidade de justiça, o agravado deverá juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira. Brasília, 13 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora